Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711268-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS SOLUCOES ATIVAS LTDA AGRAVADO: PROMOTIVA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 151541908), motivo pelo qual está dispensada de recolher o preparo recursal, conforme o art. 98, § 1o, I, do CPC. Em razão da inexistência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o agravo e determino intimação da parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora